Tribunal: TCU
Processo: 036.957/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 029.237/2017-3 - Acórdão AC-1677/2022-1C, item 9.4

Inteiro teor:
Acórdão 1609/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos autuados para acompanhar parcelamento de dívida, em conformidade com o art. 14, III, da Resolução-TCU 259/2014, de sorte a examinar o pedido de parcelamento apresentado pelo responsável Sr. Antônio Gomes de Sousa, referente à multa que lhe foi aplicada pelo subitem 9.4 do Acórdão 1677/2022-TCU-Primeira Câmara , o qual apreciou tomada de contas especial instaurada por força do subitem 9.5.9 do Acórdão 1470/2017-TCU-Plenário , em razão de pagamentos realizados pelo Município de Prata do Piauí/PI com a utilização de recursos decorrentes de precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) , sem a devida comprovação da contraprestação de serviços, Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica (peças 10 e 11) ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com base nos arts. 143, inciso I, alínea "b", e 217, c/c art. 217 do Regimento Interno do Tribunal e art. 26 da Lei 8.443/1992, em conhecer do pedido de parcelamento apresentado pelo Sr. Antônio Gomes de Sousa, relativo à multa aplicada ao responsável por meio do subitem 9.4 do Acórdão 1677/2022-TCU-Primeira Câmara , em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, atualizadas monetariamente, a partir da data do acórdão condenatório, autorizando o requerimento de parcelamento e estendendo a autorização também ao débito solidário imputado nos termos do subitem 9.3 da mencionada decisão, com incidência de atualização monetária e acréscimo dos juros de mora, calculados a partir das datas de origem até a data do efetivo pagamento, nos termos dos pareceres uniformes exarados nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.957/2023-2 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Antonio Gomes de Sousa (XXX.362.931-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Prata do Piauí - PI. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação) . 1.6. Representação legal: Uanderson Ferreira da Silva (5.456/OAB-PI) , representando Antonio Gomes de Sousa. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. alertar ao Sr. Antonio Gomes de Sousa que: 1.7.1.1. as Guias de Recolhimento da União (GRU) relativas à multa poderão ser retiradas no link https://divida.apps.tcu.gov.br (sendo necessário prévio credenciamento no site do TCU) , ou mediante solicitação mensal ao Serviço de Gestão de Dívidas (Sediv/Seproc) , por meio do e-mail parcelamento@tcu.gov.br enquanto perdurar o parcelamento; e 7.7.1.2. faz-se necessário encaminhar os comprovantes de pagamento das parcelas das dívidas a este Tribunal, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU na internet (conforme estabelecido no art. 3o da Portaria-TCU 114, de 29/7/2020) , bem assim, de que a falta de pagamento de qualquer parcela dessas dívidas importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, e seus § 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU.